Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725762-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO DO NASCIMENTO FALCAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO III, DO ART. 40, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo critério objetivo-subjetivo, o qual considera a variação entre as penas máxima e mínima cominadas pelo tipo penal e a quantidade de circunstâncias judiciais analisadas, por se tratar de réu com uma circunstância judicial desfavorável, o montante de um ano acrescido se mostra razoável e proporcional com o princípio da individualização da pena. 2. A causa de aumento de pena prevista no inciso III, do art. 40, da Lei de 11.343/2006, possui natureza objetiva. Logo, independente do fluxo de pessoas ou da ausência de captação de clientes entre os frequentadores do local, incide no caso, pois os fatos ocorreram em praça esportiva. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento utilizada para a circunstância judicial valorada negativamente acarretou em majoração desproporcional da pena-base; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando a não caracterização da causa de aumento em razão da ausência de fluxo de pessoas no local do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada ofensa aos artigos 59 do Código Penal; e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.” (AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades.” (AgRg no REsp 1845613/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010